Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA EM OBRAS. FALHA NA SINALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão – objetivamente - pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme estabelece o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
2. Para configurar a responsabilização civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato (comissivo ou omissivo), o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente.
3. Não tendo a parte autora trazido aos autos provas aptas a demonstrar que o fato determinante para o desfecho do sinistro decorreu de conduta omissiva da parte requerida, ao não sinalizar trecho de rodovia em obras, não há como prosperar o pedido de reparação de danos formulado, vez que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
4. Apelação cível conhecida e não provida.